Tribunal: TJMT
Processo: 1000101-43.2019.8.11.0011
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000101-43.2019.8.11.0011
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO GARCIA ARAUJO - CPF: 062.172.511-08 (AGRAVANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000101-43.2019.8.11.0011

AGRAVANTE: BRUNO GARCIA ARAUJO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO INDICAÇÃO DO CONTEÚDO DO AR – DOCUMENTO ENTREGUE NO ENDEREÇO MENCIONADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SÚMULA 72 DO STJ
– MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000101-43.2019.8.11.0011

AGRAVANTE: BRUNO GARCIA ARAUJO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto de decisão que conheceu em parte a Apelação e, no mérito, negou-lhe provimento.

O agravante aduz que o reconhecimento da legitimidade do AR contraria o entendimento desta própria Câmara.

Alega também que a “
notificação para constituição de mora deve atender a um requisito
mínimo de formalidade, posto que o devedor deve tomar ciência inequívoca da sua constituição em mora,
sob pena de não o fazendo, assumir, o banco Agravado, a não constituição da mora
”.

Contrarrazões no ID 89937463.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000101-43.2019.8.11.0011

AGRAVANTE: BRUNO GARCIA ARAUJO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante aduz que no AR juntado aos autos não há indicação do
conteúdo e do remetente, portanto não estaria devidamente comprovada sua mora, já que não preenchidos os requisitos mínimos de formalidade.

Ocorre que, como consignado na monocrática, a lei não faz essa exigência.

Nesse sentido, desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – RÉU REVEL – APRECIAÇÃO APENAS DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO INDICAÇÃO DO CONTEÚDO DO AR – AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL – DOCUMENTO ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – CUMPRIMENTO - SÚMULA 72 DO STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Na Apelação, cabe ao réu revel suscitar apenas as questões elencadas no art. 342 do CPC, sob pena de supressão de instância e inovação recursal.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito.

Não há exigência legal para que conste no AR o seu conteúdo ou outras informações específicas.

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários devem ser majorados nesta via (art. 85, §11, do CPC)”.
(AP 1003922-82.2019.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 24/06/2020).

E ainda:

AP 1000441-93.2020.8.11.0029;

AP 1008050-82.2018.8.11.0002;

AP 1003922-82.2019.8.11.0002;

AP 1017755-50.2019.8.11.0041.

Sustenta que o reconhecimento da legitimidade do AR contraria o próprio entendimento desta Quarta Câmara.

Para corroborar sua alegação, cita a AP 1055601-04.2019.8.11.0041, de minha relatoria, julgada em 03/06/2020, na qual de fato foi consignada a necessidade de essas informações constarem no Aviso de Recebimento.

Todavia, posteriormente, em 24/06/2020, na AP 1003922-82.2019.8.11.0002, também de minha relatoria, revi o posicionamento anterior, nestes termos:

“
Cabe destacar que em processo anterior proferi voto em sentido diverso, pela não comprovação da mora. No entanto, nesta ocasião revejo meu posicionamento, pelas razões acima expostas e consignadas pelo Des. Guiomar Teodoro Borges em caso similar de sua relatoria.
”

Logo, o argumento apresentado não comporta acolhimento.

O §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

E a Súmula 72 do STJ enuncia que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”
.

O agravado trouxe na inicial o AR enviado para o local mencionado na avença e devidamente assinado, o que é suficiente para comprovar a mora e autorizar a busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária.

Como se vê, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e comino ao agravante a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021